Tribunal: TJSP
Processo: 2260397-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVADO – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta forma, de rigor a manutenção da decisão. Precedentes do STJ. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260397-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., é agravado ALONSO FERREIRA
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28226
AGRV.No: 2260397-46.2019.8.26.0000
COMARCA: FRANCO DA ROCHA (1a VARA CÍVEL)
AGTES. : DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
AGDA. : ALONSO FERREIRA NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
DE
VALORES
REFERENTES
AO
SALÁRIO
DO
AGRAVADO

IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do
art. 833, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer
porcentagem
dos
rendimentos
salariais
do
Agravado,
destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto
no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o
princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta forma, de
rigor a manutenção da decisão. Precedentes do STJ.

DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DEMAC
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, que move em face de
ALONSO FERREIRA NETO, contra a decisão de fl. 119/120 (dos autos digitais
originários), que indeferiu o pedido do Agravante de penhora de 10% do
salário do Agravado.
A Agravante alega, em síntese, que: a) já tentou todos os
modos de satisfação do crédito, como pesquisas Bacenjud, Renajud e Infojud,
não obtendo nenhum êxito; b) o Agravado até o presente momento não
demonstrou qualquer vontade em saldar sua dívida; c) a impenhorabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário comporta exceções; (fls. 01/11).
O recurso foi preparado (fls. 12/16).
Às fls. 125/126, foi indeferia a antecipação dos efeitos da
tutela, determinada a intimação do Agravado para apresentar resposta, bem
como eventual oposição ao julgamento virtual do recurso.
Anoto que não houve oposição ao julgamento do
presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara e tampouco
apresentação contrarrazões recursais (fl. 128).
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a
decisão não merece reforma.
Isto porque, salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art.
833, do Código de Processo Civil, a efetivação de penhora de valores oriundos
de rendimentos de natureza salarial em qualquer porcentagem, afronta o
disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e desta Câmara:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR.
PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO
DEVEDOR
E
DE
SUA
FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como
regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora
para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam
50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833,
IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão
recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso
não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1701828/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 20/11/2018) (Grifei)
IMPENHORABILIDADE.
BLOQUEIO
BACEN-JUD.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento de
confissão de dívida. Créditos de salário da executada na
conta-corrente,
objeto
do
bloqueio.
Regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos que não comporta
mitigação. Ausência das exceções previstas no artigo 833,
§ 2o, do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098567-08.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
25/07/2018;
Data
de
Registro:
27/07/2018) (Grifei)
Por fim, cumpre ressaltar, que a hipótese não se amolda
às exceções à impenhorabilidade (prestação alimentícia e importâncias
superiores a 50 salários mínimos mensais), nos termos do § 2o, do art. 833, do
Código de Processo Civil, devendo, ser reconhecida a impenhorabilidade dos
valores em discussão.
Assim, tendo em vista que a verba salarial é
impenhorável, de rigor a manutenção da decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.647
Agravo de Instrumento no 2260397-46.2019.8.26.0000
Comarca: Franco da Rocha
Agravante: Demac Produtos Farmaceuticos Ltda.
Agravado: Alonso Ferreira Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Consigno que, preservados os meios de subsistência do devedor,
entendo possível a constrição em percentual compatível da verba salarial, consoante a
jurisprudência que preconiza a possibilidade de flexibilização da regra do art. 833, do
CPC.
No caso, no entanto, não havendo elementos para qualquer
aferição, posicionei-me acompanhando o resultado do voto do E. Relator, negando
provimento ao recurso.
MARIO DE OLIVEIRA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
12397C0A
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
1256C72A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2260397-46.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.